Tribunal: TJMT
Processo: 1017475-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017475-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), VALDIZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 622.158.761-15 (AGRAVADO), J. V. O. M. (AGRAVADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), VALDIZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 622.158.761-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017475-08.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S): MAPFRE VIDA S/A

AGRAVADO(S): J. V. O. M. representado por sua genitora VALDIZA OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS AO AUTOR - FALECIMENTO DE SEU GENITOR – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 P – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – LIBERAÇÃO DO VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE – IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reformada parcialmente a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar o depósito dos valores devidos ao autor, beneficiário do proponente, em razão do falecimento de seu genitor nos termos do contrato de seguro sob pena de multa diária, pois devidamente demonstrado pela seguradora, ora agravante, o periculum in mora reverso a justificar a não liberação do valor em favor da parte autora, a fim de que fique depositado em conta judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAPFRE VIDA S/A contra a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por J. V. O. M. representado por sua genitora VALDIZA OLIVEIRA DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que as empresas requeridas depositem os valores devidos ao favorecido do proponente, nos termos do respectivo Contrato de Seguro, em favor da parte autora, ora agravada, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID 24107987).

Em suas razões recursais (ID 24107984), a parte agravante alega que o seguro em questão foi cancelado em 30/04/2018, sendo que o sinistro noticiado nos autos ocorreu em 16/06/2018, portanto, fora do período de vigência contratual, inexistindo qualquer dever de indenizar.

Assevera que não há nos autos prova de que o de cujus tinha vínculo com a Empresa Estipulante Marfrig Global Foods S/A à época do sinistro (16/06/2018), assim como inexiste provas de que a empresa tenha feito a regulação do sinistro, o que impossibilita saber se o autor faz jus à indenização pleiteada.

Afirma, ainda, que a manutenção da tutela antecipada pode ser irreversível, acrescendo restar presente, in casu, o periculum in mora reverso que obsta a concessão da medida antecipatória.

Defende que o pedido de antecipação de tutela compreende o próprio objeto da demanda e que por esse motivo não pode ser decidido perfunctoriamente, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa à segurança jurídica.

Por fim, contesta a aplicação da multa diária sob a alegação de que não restou comprovado nos autos recalcitrância de sua parte em cumprir sua obrigação, além disso, aduz que o valor pleiteado pelo agravado é desproporcional e que, caso esse persista, importará em enriquecimento indevido, situação que vai de encontro ao nosso ordenamento jurídico.

Assim, afirma não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela antecipada deferida pelo juízo a quo nos autos no 2327-21.2019.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

A liminar recursal foi deferida parcialmente (ID 24741989).

Sem contrarrazões (ID 30166450).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face da agravante, aduzindo, em síntese, que seu genitor, funcionário da empresa Marfrig Global Foods S/A e proponente do seguro de vida em grupo, foi vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 10/06/2018, motivo pelo qual requereu junto à seguradora o pagamento do valor indenizatório previsto na apólice do seguro para a hipótese de morte do segurado, tendo em vista sua qualidade de beneficiário.

Aduz que em razão da negativa recebida na esfera administrativa, não teve outra alternativa senão bater às portas do judiciário para receber a indenização a que faz jus em razão do falecimento de seu pai.

Assim, juntou aos autos a Proposta de Adesão Simplificada e o Certificado Individual de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, conforme documento de movimento ID 24107990, alegando fazer jus ao recebimento do valor referente ao seguro de vida.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora agravante, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela antecipada deferida pelo juízo a quo nos autos no 2327-21.2019.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar que o seguro se encontrava vigente na data do óbito.

Embora tenha sido juntado aos autos a Proposta de Adesão Simplificada, assinada em 30/04/2016, na qual consta o genitor do recorrido como proponente e o autor como beneficiário, o Certificado Individual de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais indica que o último período de vigência contratual se iniciou em 01/04/2018 e se encerrou em 30/04/2018.

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência na forma pretendida, pois a liberação do valor correspondente à indenização por morte do segurado caracteriza o periculum in mora reverso.

Não bastassem as razões acima, há que se destacar que o deferimento da tutela na forma como deferida pelo juízo a quo esbarra no óbice do § 3o do artigo 300 do CPC/15, verbis:

“(...) Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...).” (g.n.).

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 33434495):

“[...] A pretensão da agravante reside na reforma da decisão agravada ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, alegando, para tanto, que não restou comprovado o vínculo contratual entre o genitor do agravado e a empresa estipulante, não se demonstrando o dever de indenizar. Além disso, aponta para a irreversibilidade da medida de urgência como impeditivo ao deferimento de medida antecipatória, que se confunde com o mérito.

No caso em tela, penso que assiste razão em parte à agravante. Digo isso porque, salvo melhor juízo, extraem-se evidências da responsabilidade de pagamento de indenização securitária ao agravado, uma vez que, conforme se denota dos documentos colacionados, bem como, pelo que restou consignado pelo Juízo a quo, “a probabilidade de direito fica evidenciada por meio do contrato de Seguro “

Há nos autos documento denominado “Proposta de Adesão Simplificada” (Id 24107986 – Págs. 10/12), tendo como estipulante a empresa Manfrig Global Foods e como proponente o pai do recorrido, este constando como beneficiário. Ademais, vislumbra-se (Id. 24107990) um Certificado Individual de Seguro Vida/Acidentes Pessoais/Decessos, elencando entre as coberturas a indenização por morte do segurado.

De outra parte, penso que há risco de irreversibilidade da medida na hipótese de concessão integral da liminar, de modo que é medida de bom alvitre o depósito do valor em juízo, até que no Juízo de primeira Instância sejam colhidos todos os elementos probatórios inequívocos que lhe permitam proferir decisão definitiva pela existência do direito invocado na inicial.

Diante do exposto, o parecer é pelo provimento parcial do vertente agravo de instrumento, para na linha do que restou deliberado pela i. Relatora na decisão de Id. 24741989, onde restou determinado “que o valor correspondente à indenização securitária permaneça depositada em juízo, até o julgamento definitivo do presente agravo, bem como limitar as astreintes a 30 dias multa”. [...].”

Desta feita, a manutenção da medida liminar concedida parcialmente no movimento ID 247419889 é medida que melhor se adequa a hipótese dos autos, nesse momento processual, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] da análise da documentação que acompanha a inicial não é possível se extrair indícios de que o seguro se encontrava vigente na data do óbito.

Além disso, a próxima fase processual compreende a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela seguradora a título de indenização securitária, o que evidencia o periculum in mora, haja vista a possibilidade de expropriação patrimonial antes do julgamento meritório deste recurso.

Afinal, se houver o levantamento do montante correspondente à indenização securitária e o presente recurso for

provido, haverá o risco de perecimento do direito, ou no mínimo, a difícil reparação em caso de deferimento da medida apenas ao final.

Desta feita, defiro parcialmente a medida liminar para determinar que o valor correspondente à indenização securitária permaneça depositada em juízo, até o julgamento definitivo do presente agravo, bem como limitar as astreintes a 30 dias multa, comunicando-se imediatamente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, onde tramita a ação originária. [...].”

Ademais, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Pelo exposto e em consonância com o parecer ministerial dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida para determinar que o valor correspondente à indenização securitária permaneça depositada em juízo, até o julgamento definitivo da ação, bem como limitar as astreintes a 30 dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020